Tribunal: TJBA
Processo: 0038703-80.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038703-80.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATÃO DE SOUZA APELADO: VARADERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA e outros (3) Advogado(s): RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEFICÁCIA PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante alega que não houve inércia, pois teria adotado diligências para impulsionar a execução e que não foi previamente intimado para manifestação. Pleiteia a reforma da sentença a fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se houve inércia do exequente, suficiente para configuração da prescrição intercorrente, considerando a ausência de citação dos executados, a não realização de atos efetivos de constrição e a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015 inicia-se automaticamente na data da ciência da diligência frustrada, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional material aplicável. 4. A ciência inequívoca da tentativa frustrada de citação ocorreu em 01.08.2006, ensejando início da suspensão automática, encerrada em 01.08.2007. 5. A partir de 01.08.2007, iniciou-se o prazo trienal prescricional, findando-se em 01.08.2010, sem a prática de atos eficazes por parte do exequente. 6. O pagamento das custas para citação por edital foi realizado apenas em 13.09.2010, após o decurso do prazo prescricional. 7. A simples formulação de requerimentos genéricos não interrompe a prescrição, sendo necessária a prática de atos efetivos, como a citação válida ou constrição patrimonial. 8. Mantém-se a sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da frustração da tentativa de citação ou localização de bens, independentemente de decisão judicial. 2. A ausência de atos efetivos por mais de três anos após a suspensão autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 921, §4º, e 924, V; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS; Tema Repetitivo 566/STJ; TJBA, Apelações nºs 8124885-63.2022.8.05.0001, 0010176-92.2011.8.05.0113, 0000305-44.1988.8.05.0113, 8067026-89.2022.8.05.0001, 0503928-74.2019.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0038703-80.2003.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte recorrida VARADERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2